Tribunal: TJMT
Processo: 1014738-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014738-56.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), LICYENE CRISTINA DE FREITAS - CPF: 966.630.306-04 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGADO), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1014738-56.2024.8.11.0000 interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração

– Cotriguaçu

Embargante
:
Licyene Cristina de Freitas

Embargada
:
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena - Sicredi Univales MT

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FIM ESPECÍFICO DE PREQUESTIONAMENTO

–
EMBARGOS
REJEITADO.

Tratando-se de embargos de declaração interposto com fim específico de prequestionar a matéria, visando atingir a instância superior com novo recurso, para que surta o efeito desejado deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Licyene Cristina de Freitas
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante sustenta, em suma, a ocorrência de omissão no v. acórdão, com intuito de obter o prequestionamento expresso dos temas e dispositivos legais ignorados no acórdão, em especial sobre o Tema 1.132, do Superior Tribunal de Justiça e
art. 2o, parágrafo 2o, do DL n. 911/69.

A parte embargada apresentou manifestação no id. 240331186, formulando pela aplicação de multa e peja rejeição do embargos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante assevera a ocorrência de vícios no v. acórdão, sustentando que o acórdão deixou de manifestar quanto a vigência e aplicação das matérias constantes d
o Tema 1.132, do Superior Tribunal de Justiça e
art. 2o, parágrafo 2o, do DL n. 911/69.

Contudo, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção da embargante em rediscutir a matéria já apreciada, mormente restou expressamente analisado quanto a constituição em mora da devedora pelo banco, em observância ao decidido pelo Superior Tribunal, no julgamento do Tema 11332.

Veja trecho do acórdão em que os temas foram especificamente analisados,
verbis
:

“
Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

A r. decisão agravada foi clara ao aplicar ao caso, o Tema 1.132, do STJ, que assentou o entendimento no sentido de que para os fins de constituição em mora, basta o envio de notificação ao endereço indicado no contrato, vejamos:

“
Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu, vê-se que o aviso de recebimento retornou com o status “Não Procurado”, encaminhada no exato endereço informado no contrato, qual seja, “Est. Rural, bairro Rural, S/N, Cotriguaçu” (id. 105170840 – autos de origem).

Via de consequência, não há falar em mácula no aviso de recebimento apresentado pelo banco, pois o devedor tem a
obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação, não lhe assistindo razão recursal
”. (id. 223182665)

Ora, verificado que o aviso de recebimento fora encaminhado ao endereço do contrato, conforme prevê o Tema, não há falar na necessidade do protesto ou publicação de edital, ao passo que a notificação encaminhada ao endereço do contrato é suficiente para a constituição em mora da parte devedora
”. (id. 234880690)

É cediço que os embargos de declaração podem ser opostos para
"esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
" (art. 1.022, I, CPC); "
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
" (art. 1.022, II, CPC) ou
"corrigir erro material
" (art. 1.022, III, CPC).

No entanto, o julgamento dos embargos pode gerar outro efeito, que é a produção do prequestionamento ficto previsto expressamente no art. 1.025, do CPC,
verbis
:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

O prequestionamento significa que para que caiba recurso aos Tribunais Superiores, é preciso que a matéria tenha sido examinada no acórdão recorrido, sendo considerado um requisito específico de admissibilidade para o recurso especial ou extraordinário.

Sobre o tema, esclarece Fredie Didier Jr,
verbis
:

“Diz-se, então, que há pré-questionamento quando a matéria foi efetivamente examinada no acórdão ou na decisão que julgou a causa em última ou única instância. Não é necessário que haja expressa menção ao número do artigo ou do dispositivo legal; basta que a matéria contida no dispositivo tenha sido objeto de debate e julgamento pela decisão.

Não tendo a matéria sido tratada no acórdão, haverá, então, omissão, sendo cabíveis os embargos de declaração, com vistas a suprir a omissão e, assim, obter-se o pré-questionamento. Os embargos cabem para suprir a omissão. Suprida a omissão, obtém-se, por consequência, o pré-questionamento.

(...)

Ainda que os embargos sejam rejeitados ou inadmitidos, considera-se caracterizado o pré-questionamento. Para isso, é preciso que o tribunal superior considere existente a omissão. A mesma situação ocorre nos casos de contradição, obscuridade ou erro material.”
(Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha - 13. ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016).

Diante dessas considerações, tratando-se de recurso interposto com a finalidade exclusiva para a obtenção do prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso especial e extraordinário, entendo que não houve omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão.

No tocante ao pedido de aplicação da multa pelo embargado, esclareço que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração for manifestamente protelatório, o que não se observou na espécie.

Entretanto, fica a recorrente advertida, desde já, das penalidades previstas nos arts. 1.026 §2o e 81, ambos do CPC, caso insista, a partir desse momento, na interposição de recursos desnecessários e meramente protelatórios, inclusive no Juízo de origem.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024